Tribunal: TJMT
Processo: 1018304-42.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018304-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (AGRAVADO), R. M. - CPF: 118.539.531-80 (AGRAVADO), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. INCLUSÃO DE TERAPIA DE NEUROPSICOPEDAGOGIA NÃO PREVISTA NA SENTENÇA. INOVAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento definitivo de sentença que determinou à operadora de plano de saúde o custeio e a autorização de terapia de neuropsicopedagogia, na frequência de duas sessões semanais, sob pena de multa diária. A agravante sustenta que o título executivo transitado em julgado
limitou-se
a determinar o custeio de terapia psicopedagógica, uma vez por semana, pelo período de seis meses, além do fornecimento de medicamento, sendo inadmissível a inclusão de nova modalidade terapêutica fundada em laudo médico superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ampliar o objeto do cumprimento de sentença para
incluir terapia de neuropsicopedagogia não prevista no título executivo judicial; e (
ii
) estabelecer se a alteração da modalidade terapêutica e da frequência das sessões, com fundamento em laudo médico superveniente, viola os limites objetivos da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites da obrigação reconhecida no título executivo, sendo vedado modificar a sentença ou rediscutir a lide, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC.

A execução somente pode ser fundada em obrigação certa, líquida e exigível constante do título executivo, conforme dispõe o art. 786 do CPC.

O título executivo determinou especificamente o custeio de terapia psicopedagógica, uma vez por semana, pelo período de seis meses, inexistindo previsão de neuropsicopedagogia ou de ampliação da frequência das sessões.

A inclusão de nova modalidade terapêutica com base em laudo médico superveniente configura inovação indevida no cumprimento de sentença e viola os limites objetivos da coisa julgada e o contraditório.

O reconhecimento da parte agravada de que a terapia psicopedagógica atende às necessidades do paciente e já se encontra autorizada reforça a inexistência de descumprimento da obrigação estabelecida no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença deve permanecer restrito às obrigações expressamente previstas no título executivo judicial.

A inclusão de modalidade terapêutica diversa daquela fixada na sentença configura inovação processual incompatível com os limites da coisa julgada.

Laudo médico superveniente não autoriza a ampliação do objeto da condenação em sede de cumprimento de sentença sem prévia cognição exauriente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 503, 509, § 4º, e 786.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Agravo de Instrumento n. 0114077-64.2024.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Alexandre
Kozechen
, 10ª Câmara Cível, j. 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, em Cumprimento Definitivo de Sentença n. 1004197-40.2024.8.11.0007, determinou que a operadora de saúde adeque o custeio e a autorização de terapia de neuropsicopedagogia para a frequência de 02 sessões semanais, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

A agravante sustenta que a sentença transitada em julgado obrigou apenas o fornecimento do medicamento Palivizumabe e o custeio de terapia psicopedagógica, inexistindo qualquer determinação quanto à neuropsicopedagogia.

Afirma que essa terapia somente foi requerida na fase de cumprimento de sentença, com base em laudo médico superveniente, caracterizando inovação processual e ampliação indevida do título executivo.

Argumenta que o cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada e do título executivo, não sendo possível incluir obrigação nova por simples decisão interlocutória.

Defende ainda que cumpriu integralmente a obrigação imposta pela sentença, pois autorizou a terapia psicopedagógica, inexistindo descumprimento judicial.

Acrescenta que psicopedagogia e neuropsicopedagogia são especialidades distintas, razão pela qual a segunda não pode ser considerada mera continuidade da obrigação originalmente reconhecida.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para afastar imediatamente a obrigação de custear a neuropsicopedagogia e a multa diária, bem como o provimento do recurso para reconhecer que a inclusão dessa terapia no cumprimento
de sentença configura inovação vedada e extrapola os limites do título executivo.

Intimada a apresentar contraminuta, a parte agravada
informou que a especialidade de psicopedagogia é suficiente
para atender as necessidades do autor e foi devidamente autorizada pela ré
(Id.
371061386
).

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso no Id.
375246856
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, em Cumprimento Definitivo de Sentença n. 1004197-40.2024.8.11.0007, determinou que a operadora de saúde adeque o custeio e a autorização de terapia de neuropsicopedagogia para a frequência de 02 sessões semanais, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

A controvérsia reside na possibilidade de ampliação do objeto do cumprimento de sentença para incluir terapia (neuropsicopedagogia) e frequência (02 vezes por semana) não previstas no título executivo judicial transitado em julgado.

O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da fidelidade ao título, segundo o qual a execução deve se limitar estritamente aos contornos da obrigação reconhecida na fase de conhecimento.

Conforme dispõe o art. 509, § 4º, do CPC, "na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou". Da mesma forma, o art. 786 estabelece que a execução se funda em obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada no título.

No caso
concreto
, o título executivo (Sentença de Id. 195797249 e Acórdão confirmatório) determinou especificamente a autorização de "terapia psicopedagoga, uma vez por semana, pelo período de seis meses".

A decisão agravada, contudo, amparada em laudo médico superveniente (agosto/2025), determinou o custeio de neuropsicopedagogia com frequência duplicada. Ocorre que psicopedagogia e neuropsicopedagogia, embora correlatas, possuem matrizes científicas e metodológicas distintas (uma focada no processo de aprendizagem e outra na interface neurociência/aprendizado), não podendo ser consideradas sinônimas para fins de execução.

Admitir a inclusão de nova modalidade terapêutica em sede de cumprimento de sentença, sem a prévia cognição exauriente, viola os limites objetivos da coisa julgada (art. 503, CPC) e o princípio do contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOR MENOR IMPÚBERE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SENTENÇA QUE CONDENOU À RÉ A LIBERAR OS TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITOS PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O
PACIENTE .
POSTERIOR PEDIDO DE INCLUSÃO DE TRATAMENTO PSICOPEDAGÓGICO NÃO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. ALTERAÇÃO DEFERIDA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DO
RÉU. CONTRATO DE PLANO DE
SAÚDE .
INVIABILIDADE DE INCLUSÃO DE
TRATAMENTO NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. NECESSIDADE DE ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA
. PRECEDENTES DESTE
TRIBUNAL .
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 01140776420248160000 Pinhais, Relator.: substituto
alexandre

kozechen
, Data de Julgamento: 24/04/2025, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2025)

Ressalte-se, por fim, que a própria parte agravada, em manifestação de Id. 371061386, reconheceu que a terapia de psicopedagogia (objeto da sentença) é suficiente para o tratamento do menor e já está sendo autorizada, o que corrobora a desnecessidade e a inadequação da medida imposta pela decisão recorrida.

Portanto, a reforma da decisão é medida que se impõe, ante a flagrante inovação indevida no título executivo.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento

ao recurso para reformar a decisão agravada, afastando a obrigação de custeio da terapia de neuropsicopedagogia e a respectiva multa diária, mantendo-se a execução nos estritos limites do título executivo judicial (terapia psicopedagógica).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026